Tribunal: STF
Processo: ARE 1336381
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA A EMISSÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA PREVISTA NA TABELA IX, ITEM VII, “A”, DA LEI Nº 6.149/1970 (REGIMENTO DE CUSTAS). ADEMAIS, AFASTADA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (…)”. (eDOC 1, p. 58)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se ofensa ao princípio da legalidade tributária, em relação às custas calculadas pela emissão de precatório. Sustenta-se a ilegalidade de cobrança de tributos sem expressa previsão legal. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.149/1970), consignou a cobrança das custas para o processamento do precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Em que pese a irresignação do recorrente, como já consignado na decisão liminar, é inequívoco que a cobrança impugnada está prevista na Tabela IX, item VII, “a”, da Lei nº 6.149/1970 (Regimento de Custas), alterada pela Lei Estadual nº 19.350/2017: 
    (…)
    Tanto é assim que o enunciado nº 31 do FUNJUS reconhece, de forma manifesta e indene de dúvidas, que ‘as custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento’ .
    Com efeito, redigiu-se o referido enunciado a partir da decisão proferida pela Corregedoria-Geral da Justiça na Consulta SEI nº 0065241-20.2015.8.16.6000, por meio do qual ficou consignado que a cobrança em debate se dá por força do citado dispositivo, sem fazer qualquer referência aos atos específicos de “emissão de carta de adjudicação e de formal partilha.
    (…) 
    Vê-se, portanto, que o fundamento legal para a cobrança de custas pela expedição de Precatório corresponde à previsão contida na Tabela IX, item VII, “a” da Lei nº 6.149/1970 (Regimento de Custas), alterada pela Lei Estadual nº 19.350/2017, de modo que não há falar em tributação por analogia, tal qual sustentado pelo agravante. 
    Outrossim, não merece prosperar a alegação genérica de que o cálculo de custas se mostra confiscatório ante alegada variação conforme o valor da requisição de pagamento. 
    É que, nos termos da nota 3 da Tabela IX, item VII, “a”, do Regimento de Custas, ‘nos processos em geral, o cálculo das custas incidira sobre o valor legal da ação devidamente corrigido, devendo ser observado, para efeito e atribuição ao valor da causa, o contido nos arts. 258, 259 e 260 do Código de Processo Civil’, o que, por certo, assegura a remuneração proporcional aos custos dos serviços prestados pela Secretaria para o processamento do pedido”. (eDOC 1, p. 59-62)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LEI 6.149/1970, DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.311.548 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.7.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente